Tribunal: STF
Processo: Rcl 90659
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Hospital e Maternidade Vida’s  Ltda. contra decisão da 1a Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo 1001604-28.2023.5.02.0701, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que instruísse corretamente a  reclamação com a juntada de cópia da petição que solicitou a suspensão do processo ao juízo de origem e a correspondente decisão que a indeferiu (documento 37). 

Verifico, no entanto, que, apesar de regularmente intimado, conforme o DJe de 20/2/2026, o prazo transcorreu sem manifestação do reclamante, conforme certificou a Secretaria Judiciária (documento 38).

Registro que a devida instrução da inicial constitui requisito objetivo cuja inobservância inviabiliza o processamento regular da reclamação, nos termos do art. 485, IV, do CPC, que assim estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 
[...]
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).

RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação Constitucional. Inépcia da petição inicial. Não provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se indeferiu a petição inicial de reclamação constitucional ajuizada por Alceu Aparecido Gallina, por inépcia da exordial. A parte reclamante deixou de indicar paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal, não juntou procuração nem cópia da decisão reclamada, e apresentou argumentação considerada ininteligível. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão pela qual se indeferiu liminarmente a reclamação constitucional, por inépcia da petição inicial e ausência de pressupostos formais e materiais, deve ser mantida ou reformada em sede de agravo regimental. III. Razões de decidir 3. A argumentação apresentada revela-se ininteligível, tornando impossível a compreensão do pedido e a análise de sua plausibilidade, o que configura inépcia, nos termos do art. 330, incs. I e III, § 1º, do CPC. 4. A providência prevista no art. 321 do CPC, para emenda da petição inicial, mostra-se inaplicável diante da gravidade da inépcia constatada. 5. O agravo regimental repete os mesmos vícios da petição inicial, sem trazer elementos suficientes para modificar a decisão agravada. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. (Rcl 84.689 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24/2/2026)

No mesmo sentido: Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, Rcl 81.572/RS, DJe 26/8/2025, todas da minha relatoria. 

Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin 
Relator